Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-29.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Licitação. Impugnação a procedimento licitatório realizado pelo Município de Ibiúna. Interesse de agir. A adjudicação, superveniente à impetração do writ, não compromete o interesse de agir. Inexigibilidade de esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV da CF. Ausência de razoabilidade do ato que decretou a inabilitação da impetrante. Cláusula

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Licitação. Impugnação a procedimento licitatório realizado pelo Município de Ibiúna. Interesse de agir. A adjudicação, superveniente à impetração do writ, não compromete o interesse de agir. Inexigibilidade de esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV da CF. Ausência de razoabilidade do ato que decretou a inabilitação da impetrante. Cláusula 7.6.6.3 do edital que possui redação dúbia, de forma que não é claro o momento em que a declaração deverá ser firmada pelo responsável técnico. Sentença mantida. Recurso improvido.